Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Prestação de serviços de licença do direito de uso do software de autoria do licenciante denominado "HARPIA SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO", no importe de R$ 7.220,00 (sete mil e duzentos e vinte reais) mensais, em favor da pessoa jurídica PEDRO MIRANDA SAVI EPP. CNPJ no 27.256.912/0001-85.

Inteiro teor:
Acórdão 900/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Murilo Rosa, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que lhe foi cominada mediante o item 9.3 do Acórdão 9462/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 61), de acordo com os comprovantes acostados às peças 105 a 143 e com os pronunciamentos emitidos nos autos (peças 144/146). 1. Processo TC- Processo 006.898/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Murilo Rosa (XXX.404.629-XX). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernanda Haeming Carvalho Pereira (OAB-SC 15.307), representando Murilo Rosa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.